Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-05.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000781-05.2019.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA DOS SANTOS COSTA - CPF: 052.549.421-93 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000781-05.2019.8.11.0051

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RENATA DOS SANTOS COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA OU FRAUDE – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
– APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais
in re ipsa
.

Não comporta redução o montante indenizatório fixado em consonância com o que vem sendo estipulado por este Tribunal e admitido pelo STJ como razoável.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000781-05.2019.8.11.0051

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RENATA DOS SANTOS COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

A agravante alega que agiu em regular exercício do direito pois não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que apenas efetuou a regularização da rede, razão por que sustenta ser imotivada a pretendida indenização.

Aduz que, ainda que houvesse conduta abusiva, o montante fixado é exorbitante.

Sem contraminuta (ID
106706969)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000781-05.2019.8.11.0051

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RENATA DOS SANTOS COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que teve o fornecimento de energia suspenso indevidamente por cerca de 24hrs em 02-12-2018, e pugnou pela indenização por danos morais.

Em sua contestação, a agravante alegou que “
a realidade dos fatos se mostra o seguinte, a UC em tela estava operando a revelia desde o mês de maio de 2018
”.

Assim, todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pela ré, sob os seguintes fundamentos:

“Ao inverso do que diz a Concessionária, não ficou comprovado que a residência da autora estava com a rede suspensa desde maio-2018 e que houve auto religação mesmo após o pagamento das faturas em atraso (id. 98266961).

Isso porque consta leitura de consumo por todo o período até o corte indevido em dezembro-2018, ocasião em que não havia débitos, conforme demonstra o Histórico de Contas do Cliente juntado pela própria ré (id. 98266995).

Além disso, qualquer indício de fraude deve ser apurado conforme o procedimento previsto no art. 129 da Resolução n. 414/2010, o que não foi realizado. (...)”

Desse modo, a requerida não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a autora cumpriu o estabelecido no inciso I.

Quanto ao pedido alternativo de redução da importância arbitrada para a indenização, por se tratar de suspensão de serviço essencial, os R$10.000,00 definidos mostram-se razoáveis e atendem aos critérios elencados no art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Posto isso, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021